Tribunal: TJSP
Processo: 1500819-62.2018.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO (CP, ART. 155, § 4o, INCISO II, E ART. 180, CAPUT).
APELO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO NA INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO, DEDUZINDO-SE PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS, FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS SUFICIENTEMENE DEMONSTRADAS

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO (CP, ART. 155, § 4o, INCISO II, E ART. 180, CAPUT).
APELO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO NA INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO, DEDUZINDO-SE PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS, FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS SUFICIENTEMENE DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO COLHIDO NAS DUAS FASES DO PROCESSO – CONFISSÃO DA PRÁTICA DO FURTO QUALIFICADO PELA RÉ – CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DA COISA EXTRAÍDA INDIRETAMENTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DA CONDUTA DO AGENTE, CARACTERIZADA A RECEPTAÇÃO – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS EM CONSONÂNCIA COM O REGRAMENTO APLICÁVEL – REGIMES INICIAIS CORRETAMENTE FIXADOS – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESCABIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500819-62.2018.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
CARLOS ENRIQUE HUAYTALLA RIOS e VIVIANA SIPIRAN DELA CRUZ, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500819-62.2018.8.26.0540 -Voto no 18182
2
Apelação Criminal no 1500819-62.2018.8.26.0540
Apelantes: CARLOS ENRIQUE HUAYTALLA RIOS e VIVIANA SIPIRAN
DELA CRUZ
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santo André
Voto no 18182
EMENTA:
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PELOS
DELITOS DE FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO
(CP, ART. 155, § 4o, INCISO II, E ART. 180, CAPUT).
APELO DA DEFESA PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM
ARRIMO
NA
INSUFICIÊNCIA
DO
ACERVO
PROBATÓRIO,
DEDUZINDO-SE
PEDIDOS
SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS, FIXAÇÃO
DE
REGIME
MAIS
BRANDO
E
ISENÇÃO
DO
PAGAMENTO DE CUSTAS.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DOS
DELITOS
SUFICIENTEMENE DEMONSTRADAS PELO ACERVO
PROBATÓRIO COLHIDO NAS DUAS FASES DO
PROCESSO
CONFISSÃO DA PRÁTICA DO FURTO
QUALIFICADO PELA RÉ
CIÊNCIA DA ORIGEM
ILÍCITA DA COISA EXTRAÍDA INDIRETAMENTE DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DA CONDUTA DO
AGENTE,
CARACTERIZADA
A
RECEPTAÇÃO

PRECEDENTES

CONDENAÇÃO
MANTIDA

DOSAGEM DAS REPRIMENDAS EM CONSONÂNCIA
COM O REGRAMENTO APLICÁVEL
REGIMES
INICIAIS CORRETAMENTE FIXADOS ISENÇÃO DE
CUSTAS PROCESSUAIS DESCABIDA
RECURSO
DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença (fls. 252/259) prolatada
pelo MM Juiz de Direito Dr. Jarbas Luiz dos Santos, que fica fazendo
parte integrante deste, acrescento que a ação penal foi julgada
procedente para condenar VIVIANA SIPIRAN DELA CRUZ por
incursa no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, às penas de 2
anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o
pagamento de 12 dias-multa, e CARLOS ENRIQUE HUAYTALLA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500819-62.2018.8.26.0540 -Voto no 18182
3
RIOS por incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, às penas de 1
ano de reclusão, no regime inicial aberto, mais 10 dias-multa,
substituída a pena privativa de liberdade deste por multa, no valor de 10
dias-multa.
A r. sentença facultou ao réu CARLOS o direito de
recorrer em liberdade e substituiu a custódia preventiva de VIVIANA
por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, do Código de Processo
Penal.
Apelaram os réus. Em razões unas, buscam a
absolvição do réu CARLOS por insuficiência de provas, destacada a sua
primariedade e sob alegação de que não tinha ciência de que o aparelho
celular era produto de ilícito. Pleiteiam, ainda, a redução das penas
impostas, levando-se em consideração a atenuante da confissão
espontânea em relação a VIVIANA. Requerem, ao final, a fixação de
regime inicial mais brando e a isenção do pagamento de custas
processuais (fls. 404/406).
Bem
processado
o
recurso,
com
oferta
de
contrarrazões (fls. 413/416), subiram os autos e a d. Procuradoria Geral
de Justiça manifestou-se pelo desprovimento (fls. 424/429), vindo
conclusos a esta Relatora em 17 de setembro de 2019.
É o relatório.
Relata a denúncia que no dia 15 de dezembro de 2018,
por volta das 17 horas, no “Shopping Grand Plaza”, na Avenida
Industrial, no 600, em Santo André, VIVIANA subtraiu, para si,
mediante destreza, uma carteira contendo a quantia de R$ 250,00 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500819-62.2018.8.26.0540 -Voto no 18182
4
documentos pessoais pertencentes a R.M.C.R.P.
Consta ainda que, na mesma ocasião, por volta das
17h30, na Travessa São Bento, Vila Alpina, em Santo André, CARLOS
recebeu, transportou e ocultou, em proveito próprio ou alheio, o
aparelho celular marca “Samsung J8” pertencente a D.R.V.R.
A materialidade ficou comprovada pelo auto de prisão
em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 17/18) e pelo auto de entrega (fl. 19), não se olvidando o
inteiro teor da prova oral colhida.
A autoria também é inconteste.
Em sede policial, os réus permaneceram silentes (fls.
10 e 11).
Em juízo, VIVIANA admitiu a prática do delito.
Afirmou que na data dos fatos caminhava pelo Shopping Grand Plaza
quando avistou a vítima com a bolsa entreaberta, resolvendo então
subtrair sua carteira. Disse que possui sete filhos, sendo cinco com o
corréu CARLOS.
A vítima R.M.C.R.P. relatou que na data dos fatos se
encontrava no Shopping Grand Plaza e, ao tentar efetuar o pagamento
em uma loja, percebeu que sua carteira havia sido furtada. Disse que
comunicou o ocorrido a um segurança do shopping e foi conduzida à
área de atendimento a fim de verificar as câmeras do estabelecimento.
Contou que, enquanto ligava para a agência bancária com a finalidade
de cancelar seus cartões de crédito, um segurança apareceu e informou
que haviam detido um casal e recuperado sua carteira, que estava em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500819-62.2018.8.26.0540 -Voto no 18182
5
poder da mulher.
CARLOS ENRIQUE, de seu lado, negou a prática do
delito. Disse que adquiriu o celular na “feira do rolo”, no centro de São
Paulo, pelo valor de R$ 300,00, sem que tivesse ciência da natureza
ilícita do bem. Disse que venderam barato, acreditando que o celular
vale o dobro do preço que pagou. Contou que VIVIANA é sua ex-
companheira e possuem cinco filhos em comum. Disse que na data da
prisão possuía certa quantia porque iria ajudar a corré nas despesas
relativas ao cuidado dos filhos.
A vítima D.R.V.R., por sua vez, disse que foi vítima
de um crime de roubo na cidade de São Paulo. Contou que se
encontrava no ponto de ônibus quando foi surpreendida por dois
indivíduos em uma motocicleta, que exigiram a entrega de seu aparelho
celular. Afirmou que posteriormente recebeu uma ligação da polícia
informando que haviam recuperado seu aparelho.
Os guardas municipais ouvidos em juízo relataram,
em uníssono, que realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram
um casal transitando nas proximidades do Grand Plaza Shopping, com
as mesmas características de um casal que estava praticando furtos pela
região, optando por realizar a abordagem. Afirmaram terem encontrado
em poder de VIVIANA os documentos pertencentes à vítima do furto,
assim como a carteira dela e quantia em espécie. Em poder de CARLOS
foi localizado um aparelho celular que constava como produto de
roubo, além de considerável quantia.
Diante do acervo probatório colhido, inegável a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500819-62.2018.8.26.0540 -Voto no 18182
6
caracterização do furto mediante destreza praticado pela ré VIVIANA,
que inclusive confessou a prática delitiva, nem se insurgindo a Defesa
em relação à condenação da acusada.
E relativamente ao crime de receptação, a conduta de
CARLOS ENRIQUE de adquirir uma aparelho celular na “feira do
rolo”, no centro de São Paulo, por preço que o próprio acusado afirmou
representar metade do valor de mercado, indica, desde logo, a ciência
da ilicitude da coisa, não se apresentando justificativa plausível ou
qualquer documentação da transação.
Revelou-se ausente portanto a boa-fé e evidenciado o
dolo de agir, sendo oportuno acrescentar que “o crime de receptação
dificilmente deixa prova fácil. O receptador não pede nem dá recibo.
Por isso mesmo é que, acertada e reiteradamente se vem decidindo, que
a ciência da origem criminosa da coisa é extraída indiretamente das
circunstâncias do fato e da conduta do agente, uma vez que não se pode
penetrar no foro íntimo dele para se aferir o dolo de maneira direta ou
positiva” (Apel. no 0079972-59.2006.8.26.0050, rel. Oliveira Passos, j.
em
15.12.2010).
Entendimento
pacificado,
aliás
(Apel.
no
0028170-33.2009.8.26.0562, rel. Edison Brandão, j. em 5.11.2013).
Tal a espécie dos autos, por isso que a condenação se
afigura correta, descabido acenar com a absolvição.
As penas foram bem dosadas, em consonância com o
critério trifásico (art. 68 do CP).
Para o réu CARLOS, as bases foram fixadas no
mínimo legal para o delito de receptação em 1 ano de reclusão e 10

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500819-62.2018.8.26.0540 -Voto no 18182
7
dias-multa, e permaneceram nesse patamar, ausentes causas
modificadoras.
Em relação a VIVIANA, as bases do crime de furto
qualificado foram fixadas acima do mínimo legal em 1/6, referindo o
MM. Juízo aos maus antecedentes da ré (fls. 170/185), resultando em 2
anos e 4 meses de reclusão, mais 11 dias-multa.
Não houve exacerbação ilegal, no caso, se mostrando
mais sensato punir com maior rigor indivíduos que possuam registro de
inquéritos, processos penais findos e condenações em relação àqueles
que não tenham qualquer anotação ou sequer folha de antecedentes, por
exemplo, homenageando-se assim o princípio da individualização das
penas, inclusive, a teor da jurisprudência (RHC no 116.070/RJ, rel. Min.
Cármen Lúcia, j. em 22.4.2014).
Em seguida, presentes a agravante da reincidência e
aquela prevista no artigo 61, inciso II, “h”, do Código Penal (crime
praticado contra idoso), as penas foram novamente exasperadas,
resultando em 3 anos de reclusão e 15 dias-multa. E, ao contrário do
alegado pela Defesa, a confissão de VIVIANA foi considerada na
dosimetria, uma vez que as reprimendas foram reduzidas em 1/6,
resultando em 2 anos e 6 messes de reclusão e 12 dias-multa.
Com efeito, pois a reincidência é circunstância
agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas
que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade
do agente. E entre estas não se identifica a confissão espontânea, ato
posterior o cometimento do crime que, diferindo do arrependimento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500819-62.2018.8.26.0540 -Voto no 18182
8
não tem qualquer relação com ele mas apenas com o interesse pessoal e
conveniência do réu durante o procedimento penal (RHC no
115.994/MS, rel. Mina Carmem Lúcia, j. em 2.4.2013). Assim, inviável
a compensação integral, até mesmo porque no caso foi reconhecida a
presença de duas agravantes.
Ausentes causas de aumento ou diminuição, as penas
de VIVIANA tornaram-se definitivas em 2 anos e 6 messes de reclusão
e 12 dias-multa.
Descabendo apontar excesso ou rigor injustificado no
apenamento, previstas as reprimendas em seus limites mínimo e
máximo e sendo oportuna a lembrança de que na expressão de Luiz
Regis Prado, a pena deve estar proporcionada ou adequada à
intensidade ou magnitude da lesão ao bem jurídico representada
pelo delito (in Curso de Direito Penal Brasileiro, vol. I, São Paulo, RT,
7a Ed., pág. 147).
O regime inicial de cumprimento escolhido para
CARLOS ENRIQUE foi o aberto
mais favorável e, deferida a
substituição da pena privativa de liberdade por multa, nada mais poderia
almejar a Defesa.
Para VIVIANA, sem embargo do quantum das penas,
o regime inicial de cumprimento escolhido foi o semiaberto,
obedecidos assim os princípios da necessidade e suficiência expressos
no regramento legal aplicável (arts. 33 e 59 do CP), consideradas as
circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, anotando-se que
a ré, anteriormente condenada pela prática de crime de idêntica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500819-62.2018.8.26.0540 -Voto no 18182
9
natureza, em mais de uma oportunidade, não se emendou.
Com o registro de que, reputados presentes os
requisitos para a prisão preventiva (artigo 312, do Código de Processo
Penal), a custódia da ré foi substituída por prisão domiciliar, nos termos
do artigo 318, do mesmo diploma legal.
Por derradeiro, o pleito de isenção das custas não
vinga, ausente qualquer demonstração da alegada hipossuficiência e
competindo o exame da questão ao Juízo das Execuções.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IVANA DAVID
Relatora